Tribunal: TJDFT
Processo: 0702537-18.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. COERÊNCIA E HARMONIA COM OUTRAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ARTIGO 217-A, CP. PRECEITO SECUNDÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CRIME SUBSIDIÁRIO. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. NÃO CABIMENTO.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória para absolver o réu por falta de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para o tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima quando harmônica e coesa com os demais depoimentos prestados em Juízo, autoriza a condenação.
3. Não há que se falar em inconstitucionalidade por violação ao princípio da proporcionalidade, porquanto o crime descrito no artigo 217-A, do CP reveste-se de gravidade, pois traz em si a violência que, no caso é presumida, por se tratar menor de 14 (catorze). Trata-se, portanto, de delito grave, que mereceu a devida reprovação pelo legislador. Ademais, conforme salientado pela Procuradoria de Justiça, o o Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que não é possível o controle pelo Poder Judiciário do preceito secundário da norma penal, sob pena de malferir o princípio da separação de poderes.
4. Inviável a desclassificação para o crime de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal), pois referido crime é subsidiário, conforme disposição expressa, pressupondo, portando que a conduta não configure crime mais grave. No caso, diante da presunção absoluta de violência, o crime a ser considerado é o descrito no artigo 217-A do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.